Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708885-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALISSON GOMES MIMORIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Encceja/22 e Enem/23. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Enem. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a aprovação em exames nacionais distintos – Encceja e Enem -, mas de mesmo nível de ensino, dá direito à remição da pena. III. Razões de decidir 3. Remidos dias da pena em razão da aprovação no Encceja – ensino médio, não se admite nova remição pela aprovação no Enem, que avalia as mesmas áreas de conhecimento e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual. IV. Dispositivo 4. Agravo não provido. ______ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Recomendação n. 44/2013 do CNJ; Resolução n. 321/21 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 797.598/SC, Re. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.5.23; AgReg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.5.23. O recorrente aponta violação ao artigo 126, §5o, da Lei de Execuções Penais, sustentando que, embora o ENEM e o ENCCEJA possam abranger conteúdos semelhantes, é inequívoco que possuem estruturas avaliativas, objetivos pedagógicos e graus de complexidade distintos, de modo que não há bis in idem na remição com fundamento em ambos os exames. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada EMILY INGRID COSTA DA SILVA, OAB/DF 66.931. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126, §5o, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. FINALIDADES DISTINTAS ENTRE O ENEM E O ENCCEJA. GRAU DE COMPLEXIDADE E ESFORÇO ACADÊMICO SUPERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), objetiva incentivar a educação e a reintegração social do apenado, reconhecendo o esforço educacional durante a execução da pena. 2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) possuem finalidades distintas, sendo que, desde 2017, o ENEM deixou de servir à certificação de conclusão do ensino médio, voltando-se ao ingresso no ensino superior. 3. Não há configuração de bis in idem quando o benefício é concedido com base em exames de finalidades diferentes e que demandam graus diversos de empenho acadêmico. 4. Precedentes desta Corte Superior amparam o reconhecimento da remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo após o apenado ter sido beneficiado pelo ENCCEJA. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.666.739/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72282619. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003